Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711699-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DROGARIA VIA CENTRO LTDA, LUIZ CARLOS MARCELINO DE CARVALHO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. CÓPIA DIGITALIZADA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Atendidos os requisitos previstos na lei, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução (Lei no 10.931/2004). 2. A determinação de juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancária foi atendida, devendo prosseguir a execução. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 52511850): sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 330, IV; 485, I, e 771, parágrafo único). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Santander (Brasil) S.A. 4. Apelado/réu: Drogaria Via Centro Ltda e Luiz Carlos Marcelino de Carvalho. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. Causa de pedir: Inadimplência contratual. Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida - no 00333739300000019350 - Operação n° (3739000019350300424), celebrada em 26/05/2021, valor total de R$ 229.420,91, 48 parcelas mensais no valor de R$ 8.867,24, vencimento da primeira parcela 25/07/2021 e da última parcela 25/06/2025. Data do ajuizamento: 15/6/2023. Valor da causa: R$ 325.933,19. 6. Razões de apelação (ID no 52511852): Nulidade por inobservância ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10). Ausência de requerimento da parte interessada para extinção do feito (Súmula 240 STJ). Aproveitamento dos atos processuais. Força probante dos documentos juntados (Lei no 11.419/06, art. 11, § 1o). Inexistência da exigência da juntada da cédula de crédito bancário original, suficiente a cópia digitalizada do contrato (Decreto-Lei 911/69). Cédula de crédito juntada aos autos. Contrato de alienação fiduciária não possui natureza cambial nem cartularidade. 7. Pedido recursal: cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da ação. 8. Preparo comprovado (IDs no 52511853 e no 52511854). 9. Sem contrarrazões (ID no 52512165). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda (CPC, arts. 330, IV; 485, I, e 771, parágrafo único). 15. Documentos juntados com a inicial e com a petição de emenda a inicial: Cédula de Crédito Bancário (IDs no 52511841, pág. 2-23 e no 52511846, pág. 68-89). 16. Em 15/6/2023, o autor ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor da Drogaria Via Centro Ltda. em razão do não pagamento da Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida - no 00333739300000019350, que tem como valor financiado R$ 229.420,91 a ser pago em 48 parcelas de R$ 8.867,24 (ID no 52511834). Juntou cópia digital da Cédula de Crédito Bancário (ID no 52511841) e planilha demonstrativa de débitos (ID no 52511843). 17. Foi determinada a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para o autor (ID no 52511845): “I - juntar a guia de custas iniciais e seu comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição (290 CPC); II - considerando a possibilidade de transferência do título executivo por meio de endosso, juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário de embasa a execução. Observe o credor o disposto no art. 29, §1°, da Lei n° 10.931/04. Esclareço que a parte poderá anexar foto do documento ou sua digitalização colorida. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1o do artigo 29 da Lei n.o 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1634073, 07252190420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso não disponha da via original do documento, em nome da economia e celeridade processual, faculto a conversão do feito em ação de conhecimento, devendo o credor acostar nova petição inicial adequada ao rito. Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se" [grifo no original]. 18. O autor apresentou petição de emenda (ID no 52511846), a Cédula de Crédito Bancário digitalizada (52511846, pág. 67-90), a planilha (ID no 52511846, pág. 94-95) e a guia das custas e o respectivo comprovante de pagamento (ID no 52511847). 19. Nova decisão de emenda sob o fundamento de que a petição não atendeu ao item II da primeira decisão (ID no 52511848): “A petição de ID 163250795, não atende ao item II da emenda de ID 162227097. Fica a parte exequente intimada a cumprir integralmente a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - considerando a possibilidade de transferência do título executivo por meio de endosso, juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário de embasa a execução.” [grifo no original]. 20. Transcorreu o prazo para o autor sem manifestação (ID no 52511849). 21. Sobreveio a sentença extintiva que indeferiu a inicial (ID no 52511850). 22. Ao receber a petição inicial, o magistrado, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia e o regular desenvolvimento processual, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 23. As decisões de emenda da petição inicial determinaram a juntada a “digitalização da via original da cédula de crédito bancário”. 24. Os documentos de IDs no 52511841, pág. 1-24 e no 52511846, pág. 67-90 correspondem a digitalização da Cédula de Crédito Bancário, o que atende a determinação judicial. 25. Por meio dos referidos documentos, é possível aferir a existência da dívida cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, além da data de vencimentos, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. 26. Dessa forma, estão presentes todos os pressupostos essenciais à execução, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. 27. Precedentes desta Turma: Acórdão 1681791, 07058047420218070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023; Acórdão 1625105, 07015938220228070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. 28. A sentença deve ser cassada. 29. Informações complementares: ação proposta em 15/6/2023; valor da causa R$ 325.933,19; sentença proferida em 7/8/2023; não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual; custas pelo autor. Dispositivo 30. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito. 31. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro